Tribunal: STJ
Processo: 0005822-51.2020.8.16.0194
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2687027 - PR (2024/0248210-4)
RELATOR
:
MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
:
MARIA APARECIDA ALMEIDA OLIVEIRA
ADVOGADOS
:
PABLO VIANNA ROLAND - PR077700
BEATRIZ JULIANA DREON PEDRUZZI - PR111846
ARIEL MEDEIROS GRACIA VIANNA - PR089299
AGRAVADO
:
SINDIFISCO NACIONAL - SIND. NAC. DOS AUD. FISCAIS DA
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
ADVOGADOS
:
TALITA FERREIRA BASTOS - DF030358
FERNANDO PEREIRA ABREU - DF024945
GISELE LAVALHOS SAVOLDI - DF020187
JULIANA FERNANDES BIAGI - DF024974
DANIEL GONCALVES DE OLIVEIRA - GO045617
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SINDICATO. NÃO INCLUSÃO EM
ROL DE SUBSTITUÍDOS EM AÇÃO COLETIVA. PRESCRIÇÃO TRIENAL.
TERMO INICIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N.
7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Razões de decidir
1. O Tribunal de origem, com base na análise do conjunto fático-probatório,
fixou o termo inicial do prazo prescricional na data do trânsito em julgado da
sentença proferida na ação de cobrança, considerando a publicidade da
tramitação, a possibilidade de a autora obter informações, a retomada de
vínculo associativo em momento posterior e a existência de elementos que
indicavam ciência anterior da não inclusão no rol de substituídos.
2. A pretensão recursal de fazer prevalecer a teoria da actio nata, alterando
o marco inicial da prescrição para a data em que a autora alega ter tido
ciência da não inclusão no rol de substituídos, demanda reexame da prova
quanto à efetiva data da ciência do prejuízo, o que encontra óbice na
Súmula n. 7/STJ.
3. A conclusão do acórdão recorrido de inexistência de falha na prestação de
serviços ou de comportamento ilícito do sindicato, fundada em premissas
fáticas relativas à ausência de filiação da autora à época da propositura da
Documento eletrônico VDA57106448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/05/2026 15:46:24
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 8b575fcb-d49b-4dd3-b485-715e2b378f4f

ação de cobrança, aos limites da legitimação extraordinária e do estatuto
sindical, e à adequação da via processual adotada, não pode ser revista em
recurso especial, por igualmente exigir revolvimento do acervo fático-
probatório (Súmula n. 7/STJ).
4. Estando o acórdão recorrido assentado em premissas fáticas imutáveis
na via especial, mostra-se inviável acolher a tese de violação dos arts. 186,
189, 206, § 3o, V, e 927 do CC e 373 do CPC, porquanto sua análise
demandaria a revisão do quadro probatório delineado pelas instâncias
ordinárias.
II. Dispositivo
5. Agravo em recurso especial desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de 19/05/2026 a 25/05/2026, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília, 25 de maio de 2026.
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA57106448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/05/2026 15:46:24
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 8b575fcb-d49b-4dd3-b485-715e2b378f4f

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2687027 - PR(2024/0248210-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: MARIA APARECIDA ALMEIDA OLIVEIRA
ADVOGADOS
: PABLO VIANNA ROLAND - PR077700
BEATRIZ JULIANA DREON PEDRUZZI - PR111846
ARIEL MEDEIROS GRACIA VIANNA - PR089299
AGRAVADO
: SINDIFISCO NACIONAL - SIND. NAC. DOS AUD. FISCAIS DA
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
ADVOGADOS
: TALITA FERREIRA BASTOS - DF030358
FERNANDO PEREIRA ABREU - DF024945
GISELE LAVALHOS SAVOLDI - DF020187
JULIANA FERNANDES BIAGI - DF024974
DANIEL GONCALVES DE OLIVEIRA - GO045617
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SINDICATO. NÃO INCLUSÃO EM
ROL DE SUBSTITUÍDOS EM AÇÃO COLETIVA. PRESCRIÇÃO TRIENAL.
TERMO
INICIAL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
REEXAME
DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
. AGRAVO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 7/STJ
I. Razões de decidir

1. O Tribunal de origem, com base na análise do conjunto fático-probatório,
fixou o termo inicial do prazo prescricional na data do trânsito em julgado da
sentença proferida na ação de cobrança, considerando a publicidade da
tramitação, a possibilidade de a autora obter informações, a retomada de
vínculo associativo em momento posterior e a existência de elementos que
indicavam ciência anterior da não inclusão no rol de substituídos.
2. A pretensão recursal de fazer prevalecer a teoria da
a, alterando
actio nat
o marco inicial da prescrição para a data em que a autora alega ter tido
ciência da não inclusão no rol de substituídos, demanda reexame da prova
quanto à efetiva data da ciência do prejuízo, o que encontra óbice na
.
Súmula n. 7/STJ
3. A conclusão do acórdão recorrido de inexistência de falha na prestação
de serviços ou de comportamento ilícito do sindicato, fundada em
Documento eletrônico VDA56485322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:22:03
Código de Controle do Documento: c55e9149-03a8-4f00-b518-f31a3d808881

premissas fáticas relativas à ausência de filiação da autora à época da
propositura da ação de cobrança, aos limites da legitimação extraordinária e
do estatuto sindical, e à adequação da via processual adotada, não pode
ser revista em recurso especial, por igualmente exigir revolvimento do
acervo fático-probatório
).
(Súmula n. 7/STJ
4. Estando o acórdão recorrido assentado em premissas fáticas imutáveis
na via especial, mostra-se inviável acolher a tese de violação dos arts. 186,
189, 206, § 3o, V, e 927 do CC e 373 do CPC, porquanto sua análise
demandaria a revisão do quadro probatório delineado pelas instâncias
ordinárias.
II. Dispositivo
5. Agravo em recurso especial desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto por MARIA APARECIDA
ALMEIDA OLIVEIRA contra decisão que inadmitiu o recurso especial em razão da
incidência das Súmulas n.
e
(fls. 1.213-1.216).
7/STJ
283/STF
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fls. 1.123):
APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO.
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA. PRETENSÃO INICIAL DEDUZIDA EM FACE DE
SINDICATO. ALEGAÇÃO DE PRÁTICA DE ATO ILÍCITO. NÃO INCLUSÃO
DA PARTE NO ROL DE SUBSTITUÍDOS EM AÇÃO COLETIVA QUE FOI
AJUIZADA EM 1997. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INICIAL.
PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRAZO PRESCRICIONAL DE 3 (TRÊS) ANOS.
§3o, INCISO V, CC. PRETENSÃO DE REPARAÇÃO CIVIL.
ART. 206,
NÚCLEO DA CAUSA DE PEDIR. NÃO INCLUSÃO NO ROL DE
SUBSTITUÍDOS. TERMO INICIAL. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA
SENTENÇA NA AÇÃO DE COBRANÇA. MOMENTO EM QUE SE DEFINIU
QUE OS SUBSTITUÍDOS TERIAM O DIREITO À APLICAÇÃO DO
ADICIONAL SOBRE O VENCIMENTO. AUSÊNCIA DE FILIAÇÃO DA
AUTORA À ÉPOCA DA PROPOSITURA DA AÇÃO E POSTERIOR
REFILIAÇÃO. TRAMITAÇÃO QUE ERA PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE A
REQUERENTE TOMAR CONHECIMENTO DO QUE HAVIA EM CURSO À
ÉPOCA. IMPOSSIBILIDADE DE SE ADOTAR COMO PARÂMETRO A
SUPOSTA DATA DE CONHECIMENTO DO FATO DANOSO. PRETENSÃO
EXERCIDA
INTEMPESTIVAMENTE.
RECONHECIMENTO
DA
PRESCRIÇÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART.
85, §11o, CPC). EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE
MÉRITO (
II, CPC). RECURSO PREJUDICADO
ART. 487,

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 1.145-1.150).
Nas razões do recurso especial (fls. 1.155-1.177), interposto com
fundamento no
III, "a" e "c", da CF, a parte recorrente alegou dissídio
art. 105,
jurisprudencial e violação dos seguintes dispositivos legais:
(i) arts. 189 e 206, § 3o, V, do CC, por entender aplicável, na hipótese, a
teoria da
, de modo que o prazo prescricional relativo à pretensão de
actio nata
Documento eletrônico VDA56485322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:22:03
Código de Controle do Documento: c55e9149-03a8-4f00-b518-f31a3d808881

recebimento dos valores oriundos dos reajustes obtidos a partir da decisão proferida
em ação coletiva deveria ter por termo inicial a data na qual teve ciência de sua não
inclusão no rol dos substituídos;
(ii)
do CPC, por entender que o acórdão recorrido valorou de forma
art. 373
inadequada o ônus probatório, uma vez que caberia à parte adversa o encargo de
comprovar que buscou cientificá-la acerca do ajuizamento da ação coletiva; e
(iii) arts. 186 e 927 do CC, por entender estar comprovado que o sindicato
violou seu direito de auferir as diferenças remuneratórias obtidas a partir da decisão
prolatada na ação coletiva, motivo pelo qual seria cabível sua condenação no
pagamento da indenização por danos materiais e morais requerida.
No agravo (fls. 1.220-1.241), afirma a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta apresentada (fls. 1.245-1.259).
É o relatório.
VOTO
A pretensão indenizatória veiculada pela parte recorrente foi assim
enfrentada pela Corte de origem (fls. 1.127-1.133, destaquei):
Em breve retrospecto do cenário, observo que em 05.11.1993 o Sindicato
dos Fiscais de Contribuições Previdenciárias do Estado do Paraná (antigo
SINFISPAR) realizou Assembleia Geral para deliberar, no que interessa a
esta demanda, acerca da autorização para representação judicial da
categoria em ações visando obter 28,86% de reajuste de vencimentos, o
qual havia sido concedido aos servidores militares, mas não aos servidores
civis do executivo (mov. 1.8).
[...]
De acordo com a peça inicial, o aumento salarial reputado não isonômico
referente aos militares e servidores federais se deu a partir de 1993, com o
advento das Leis
e
as quais, diferentemente dos
8.622/93
8.627/93,
servidores do INSS, não concedeu um aumento linear de 100% (cem por
cento), mas sim de 128,86% (cento e vinte e oito por cento virgula oitenta e
seis), o que beneficiava só uma parcela de servidores (militares).
Nesse cenário, o sindicato impetrou Mandado de Segurança, em
15.01.1996, na qualidade de substituto processual, consoante o rol dos
substituídos apresentado, com base no
o, III da Constituição Federal e
art. 8
, buscando a concessão de liminar para que a autoridade
Lei no 8.073/1990
coatora (chefe de RH do INSS), a partir do ajuizamento da ação
mandamental, incluísse a diferença nos vencimentos (mov. 1.14).
A autora, no mandado de segurança, foi incluída no rol de substituídos,
emitido em 14.12.1995 (mov. 1.21).
O referido sindicato, outrossim, propôs Ação de Cobrança em face do INSS,
em substituição, com fundamento legal no
o, III da Constituição,
art. 8
art. 240,
alínea “a” da
e
o, alínea “a” do Estatuto Social,
Lei no 8.112/90
art. 4
representando seus filiados que são servidores públicos do INSS. Naquela
ação, protocolada na data de 18.03.1997, o sindicato postulou o reajuste no
índice de 28,86%, desde 01.01.1993, ou seja, valores retroativos, haja vista
Documento eletrônico VDA56485322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:22:03
Código de Controle do Documento: c55e9149-03a8-4f00-b518-f31a3d808881

que no writ não seria possível, em conta os efeitos prospectivos da
concessão da segurança (mov. 1.9).
É objeto de inconformismo da autora não ter sido, na aludida ação, incluída
na lista de substituídos (mov. 1.20), o que, segundo alega, lhe causou
prejuízos de ordem material e moral, por uma falha interna do sindicato,
tendo em vista que os seus colegas agora estão recebendo os valores e ela
não.
A causa de pedir da ação indenizatória é, pois, a desídia da ré e a suposta
falha na representação da autora, de sorte que logo na petição inicial a
autora, antes de narrar os fatos, alega a “preliminar de tempestividade”,
buscando justificar ao juízo que a pretensão exercida estaria dentro do prazo
legal de 3 (três) anos.
Contudo, apreciando detidamente a cronologia dos fatos, nitidamente a
.
pretensão autoral está prescrita
Conforme prescreve o
§3o, inciso V, é de 3 (três) anos o prazo
art. 206,
prescricional para o exercício da pretensão “de reparação civil”, prazo este
reputado como correto na própria peça inicial, na medida em que a causa de
pedir é de cunho indenizatório.
O termo inicial do prazo é o momento em que o titular ou aquele que se
afirma titular de um direito ou pretensão pode exercê-lo. Significa o
momento, a oportunidade em que pode exercitar o direito de ação para a
defesa de seu direito ou pretensão, quer perante juízo estatal (Poder
Judiciário). A rigor, o prazo se conta do momento em que o direito ou
pretensão é violado, violação essa que faz nascer a pretensão (art. 189, CC).
[...]
No caso concreto, o núcleo da causa de pedir da parte autora é não ter
sido incluída no rol de substituídos da ação de cobrança protocolada
em 18.03.1997 pelo sindicato réu, razão pela qual, em princípio, teria
, que consistiriam em não receber “... da União o
sofrido danos emergentes
valor de R$ 22.997,95, que corresponde ao acréscimo de 28,86% em seus
vencimentos mensais, de 1993 a dezembro de 1995, como seus colegas já
estão recebendo, por não ter sido incluída no rol de substituídos” (folha 9 da
petição inicial).
Há que considerar, em relação ao termo inicial, que a informação estava
disponível para ela,
que, como detentora de um direito,
requerente/apelante
haveria de por ele velar, buscar informações, diligenciar, minimamente.
A prescrição decorre, como se sabe, justamente da inércia do interessado.
Importa salientar a desídia e repisar datas, certo que a primeira data
relevante, que foi a propositura da ação, ocorreu nos idos de 18/03/1997
e, a segunda, em
fato que deve, inclusive, ter sido noticiado
19/09/2003,
amplamente no meio da categoria e sindicato.
Não deveria a apelante, nesse momento, ter buscado informações sobre sua
condição, valores que teria para receber, etc.?
Obviamente que sim, como deveria ter buscado informações quando
voltou ao sindicato, já que deixou de ser filiada por alguns meses, à
.
época da propositura da ação
Nessa linha de intelecção, o termo inicial do prazo prescricional para
reclamar os danos emergentes decorrentes de suposto ato ilícito do
sindicato réu só poderia ser a data do trânsito em julgado da Ação
Ordinária no 97.00.04091-7 (Processo 5002694-
),
58.2017.4.04.7000/PR
na medida em que, até a aludida data, não se poderia precisar, com a
segurança jurídica da formação da coisa julgada, se os substituídos
teriam (ou não) o direito à aplicação do adicional de 28,86% sobre o
vencimento básico dos servidores.
Documento eletrônico VDA56485322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:22:03
Código de Controle do Documento: c55e9149-03a8-4f00-b518-f31a3d808881

É dizer, quando a parte autora poderia fazer jus aos benefícios obtidos
com a ação e, de pronto, iniciar o respectivo cumprimento de sentença.
O trânsito em julgado, pois, foi formalizado na data de 19.09.2003,
(mov. 1.9 – fls. 461, 81 PDF), de sorte, como o Código Civil de 2002 já
estava em vigor, teria a autora o prazo prescricional de 3 (três) anos
(art. 206, §3o, inciso V) para questionar a conduta do sindicato de não a
incluir na lista de substituídos, e a ação indenizatória foi ajuizada
apenas na data de 01.07.2020, transcorrido – e muito – o prazo
correlato.
Ainda que a parte autora alegue que o prazo prescricional deveria ser
contado sob o ponto de vista subjetivo (isto é, data do conhecimento
do fato danoso), tese acolhida pela douta magistrada singular, não é
crível a tese sustentada, em conta que a data de 19.06.2018, apontada
como marco inicial, não poderia ser considerada, pois a tramitação da
ação de cobrança era pública e não haveria óbice para que a autora
diligenciasse e buscasse tomar conhecimento do que havia em curso,
sobretudo porque voltou a ser sindicalizada tempos depois.
Observo que na data da propositura da respectiva ação a parte autora
não era filiada ao sindicato réu, de acordo com a ficha financeira por
ela juntada (mov. 1.18 – fl. 13), na medida em que realizou o pagamento
da mensalidade ao SINFISPAR no valor de R$ 35,81 em
e,
Janeiro/1997
nos meses subsequentes, não pagou, de sorte que retornou com os
pagamentos tão somente em Dezembro daquele ano.
A parte requerida, inclusive, juntou a proposta de associado, subscrita
em 30.10.1997 pela autora, o que permite inferir que, à época da
propositura daquela ação, não era associada, o que teria obstaculizado
a sua inclusão no rol de substituídos na data de 14 de março de 1997
(mov. 1.9 – fls. 30-36).
Ou seja, a requerente voltou a ser sindicalizada, de sorte que poderia
buscar informações, saber a tramitação do feito e, mesmo depois,
diligenciar com o sindicato a possibilidade de que fosse incluída a
posteriori no rol. No entanto, nada disso foi feito e a autora, apenas
agora, quase 20 (vinte) anos depois, demandou o sindicato réu por uma
conduta que, segundo a sentença, nem sequer haveria obrigação
jurídica de cumprimento.
Aliás, o e-mail juntado no mov. 1.7 dos autos de origem não permite
concluir que a autora ficou ciente tão somente na data apontada
(19.06.2018), considerando que a advogada que a respondeu reportou
na conversa as expressões “... Em resposta ao seu questionamento de
não constar entre os exequentes da Ação Ordinária no 97.00.04091-7
(28,86% do SINFISPAR)”, ou seja, já sabia a autora antes daquela data
que não tinha sido incluída no rol.
[...]
Logo, a pretensão reparatória deduzida em face do sindicato se
encontra prescrita, porquanto transitou em julgado a sentença
19.09.2003 (data que poderia obter o benefício), e o seu exercício em
juízo ocorreu tão somente em 01.07.2020, lembrando que era
sindicalizada e o processo era público, de sorte que estava ao seu
alcance as informações.
Superada a alegação de prescrição, ainda que assim não fosse, na data
da confecção do rol, a autora não era
tornando a ser
filiada/associada,
em momento posterior, de sorte que não houve qualquer falha do
sindicato, uma vez que, não estando associada, o sindicato réu não
tinha a obrigação jurídica de incluir a autora no rol de substituídos,
lembrando que, quando emitiu o documento para instruir a petição
inicial, a requerente já não era mais associada.
Documento eletrônico VDA56485322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:22:03
Código de Controle do Documento: c55e9149-03a8-4f00-b518-f31a3d808881

A legitimação extraordinária é exercida quando é autorizada pelo
ordenamento jurídico, em substituição processual, de sorte que, fora da
exceção, ninguém pode pleitear direito alheio em nome próprio. De mais a
mais, no estatuto do sindicato é previsto que o filiado, quite com as suas
contribuições e obrigações, possui alguns direitos, dentre eles “ser assistido
como trabalhador, na defesa de seus direitos e interesses funcionais,
coletivos ou individuais” (mov. 1.9 – fl. 27).
O estatuto, aliás, é o que estava em vigor quando da juntada com a inicial,
de sorte que a não inclusão da autora no rol de substituídos se sucedeu
porque não estava filiada, não agindo o sindicato réu em violação a norma
jurídica cogente.
Conquanto na apelação se alegue desídia, o que ocorreu, em verdade, é
que na assembleia de 1993, com a entrada em vigor das leis recentes (Leis
no
e
), se iniciaram os debates para buscar uma equidade
8.622/93
8.627/93
salarial entre os militares e os servidores civis do Poder Executivo,
abrangendo o INSS, em conta a diferença do percentual.
A autorização ao sindicato era para obter 28,86% de reajuste, como ocorreu
com os militares, na via judicial, de sorte que foi solicitado que “impetrasse
pleito judicial na Justiça Federal do Paraná”, tudo indicando que,
considerando ser recente aquele reajuste, alguma medida seria necessária
para implantar desde logo o reajuste também para os servidores civis.
Na aludida assembleia, não se abordou sobre a percepção de valores
retroativos, mas apenas que fosse pleiteada a implantação do reajuste no
vencimento.
Não houve desídia ou inércia, bastando observar que o acórdão do
Supremo Tribunal Federal, no Recurso Ordinário em Mandado de
Segurança no
em que figurou como relator o Exmo.
22.307-7/DF,
Ministro Marco Aurélio, e que respaldou a sentença do juízo federal
(mov. 1.9 – fl. 39), foi publicado em 19.02.1997, tudo indicando que o
debate era incipiente à época e o sindicato, com cautela, não se
aventurou em demanda judicial rapidamente.
A suposta inércia do sindicato “por mais de dois anos” para mover a
demanda tinha alguma justificativa, em conta a novidade do assunto
para a época, optando o sindicato pelo writ por se tratar de uma via
rápida e célere, que permitia, dentro da lei, o implante do reajuste,
ainda que os seus efeitos sejam prospectivos, sem retroagir, de modo
que não houve “atecnicidade”, mas foi uma escolha, no cenário
jurídico da época, dentre as possíveis.
O fato é que a autora não era filiada quando da ação de cobrança, razão
pela qual deixou de ser incluída no rol dos substituídos, não sendo
possível atribuir à ré qualquer ilícito que, em qualquer hipótese,
embase a pretensão indenizatória. De mais a mais, ainda que o objeto
da ação ordinária tivesse alguma similitude com o mandado de
segurança e a deliberação assemblear de 1993, não cometeu a ré um
ilícito, pois a legitimação extraordinária se deu nos limites da lei e
observando o seu estatuto.
É de bom alvitre observar que a jurisprudência mais recente do Supremo
Tribunal Federal vem aplicando a tese jurídica da “ampla” legitimidade
extraordinária dos sindicatos, de sorte que, por exemplo, não seria
necessária a autorização dos substituídos na liquidação ou execução de
sentença em ações coletivas [...]
[...]
No entanto, à época, o sindicato, quando moveu a ação, incluiu na lista
aqueles que estavam filiados, ou seja, com as suas obrigações quites e
eram associados. Eventual propositura de ação do sindicato, em nome
próprio, defendendo direito alheio da autora, sem a condição de filiada,
Documento eletrônico VDA56485322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:22:03
Código de Controle do Documento: c55e9149-03a8-4f00-b518-f31a3d808881

poderia, inclusive, caracterizar afronta às premissas autorizadoras da
legitimação extraordinária.
Logo, penitenciando-me pela redundância, em conta as longas
considerações, relevantes para a compreensão do contexto e do caso,
mesmo que a douta magistrada singular tenha resolvido o mérito da
causa, o pedido encontra óbice na prescrição, cuja pretensão
reparatória foi fulminada em 19.09.2006, três anos depois do trânsito
.
em julgado da sentença na ação de cobrança

O Tribunal de origem, com base no conjunto fático-probatório dos autos,
concluiu que o termo inicial do prazo prescricional não poderia ser fixado na data
alegada pela parte autora (
), uma vez que: (i) a tramitação da ação originária
19/6/2018
era pública; (ii) a autora poderia ter diligenciado para obter informações; (iii) houve
retomada de vínculo associativo em momento posterior; e (iv) existiam elementos que
indicavam ciência anterior acerca da não inclusão no rol de substituídos. Assim,
considerado o prazo trienal previsto no
§ 3o, V, do CC, assentou que "
art. 206,
a
pretensão reparatória deduzida em face do sindicato se encontra prescrita, porquanto
transitou em julgado a sentença 19.09.2003 (data que poderia obter o benefício), e o
" (fl. 1.132).
seu exercício em juízo ocorreu tão somente em 01.07.2020
Ainda com amparo nos fatos e nas provas dos autos, a Corte
estadual entendeu inexistente qualquer falha na prestação de serviços ou
comportamento ilícito imputável ao sindicato que pudesse fundamentar a
responsabilização civil, tendo em vista que: (i) a parte autora não era filiada ao
sindicato à época da propositura da ação de cobrança, motivo pelo qual não foi
incluída no rol de substituídos; (ii) a atuação da entidade sindical observou os limites
da legitimação extraordinária e de seu estatuto; e (iii) não houve desídia, inércia ou
conduta ilícita, mas sim opção jurídica adequada ao contexto da época quanto à via
processual adotada.
Para infirmar tais conclusões e acolher a tese recursal de que o prazo
prescricional deveria ser contado sob a ótica subjetiva, seria imprescindível o reexame
do acervo fático-probatório dos autos, notadamente quanto à data em que a parte
autora teve ciência inequívoca do alegado prejuízo, bem como acerca das
circunstâncias relativas à sua vinculação ao sindicato e à possibilidade de acesso às
informações do processo originário.
Ademais, a pretensão recursal, ao sustentar a ocorrência de conduta
negligente do sindicato e a obrigação de inclusão da autora no rol de substituídos,
demanda, necessariamente, a revisão das premissas fáticas fixadas no acórdão
recorrido, especialmente no que se refere à condição de filiação da autora, à atuação
da entidade sindical no contexto fático da época e à caracterização (ou não) de ato
ilícito.
Tal providência, todavia, é vedada em sede de recurso especial, de sorte
que, nesse contexto, o reexame do termo inicial da prescrição trienal e da existência de
Documento eletrônico VDA56485322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:22:03
Código de Controle do Documento: c55e9149-03a8-4f00-b518-f31a3d808881

ato ilícito, bem como acerca da correta valoração probatória, esbarra no óbice da
.
Súmula n. 7/STJ
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Na forma do
§ 11, do CPC, MAJORO os honorários advocatícios em
art. 85,
20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os limites dos §§ 2o e 3o do
referido dispositivo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56485322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:22:03
Código de Controle do Documento: c55e9149-03a8-4f00-b518-f31a3d808881

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.687.027 / PR
Número Registro: 2024/0248210-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00058225120208160194 00087624720248160194 87624720248160194
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIA APARECIDA ALMEIDA OLIVEIRA
ADVOGADOS : PABLO VIANNA ROLAND - PR077700
ARIEL MEDEIROS GRACIA VIANNA - PR089299
BEATRIZ JULIANA DREON PEDRUZZI - PR111846
AGRAVADO
: SINDIFISCO NACIONAL - SIND. NAC. DOS AUD. FISCAIS DA
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
ADVOGADOS : GISELE LAVALHOS SAVOLDI - DF020187
JULIANA FERNANDES BIAGI - DF024974
TALITA FERREIRA BASTOS - DF030358
FERNANDO PEREIRA ABREU - DF024945
DANIEL GONCALVES DE OLIVEIRA - GO045617
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
TERMO
Documento eletrônico VDA57080582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:14:16
Código de Controle do Documento: 0303e6cf-d373-4724-8eba-86387d5a2770

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/05/2026
25/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57080582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:14:16
Código de Controle do Documento: 0303e6cf-d373-4724-8eba-86387d5a2770